Tribunal: TJES
Processo: 5004099-47.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004099-47.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANISIO DA SILVA

APELADO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE. PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ART. 18, § 1º, DO CDC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONSERTO NO PRAZO LEGAL.
FORNECEDOR
E CONSUMIDOR
.
COOPERAÇÃO NA RELAÇÃO DE CONSUMO.

ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1. - A responsabilidade do fornecedor surge quando o produto mostra-se impróprio ou inadequado para o consumo por irregularidade na quantidade ou qualidade apresentada e ainda nos casos em que em razão dos mesmos vícios (de quantidade ou qualidade) haja diminuição do valor do bem.

2. - O posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da “ausência de norma cogente no CDC, que confira ao consumidor um direito potestativo de ter o produto trocado antes do prazo legal”
(REsp n. 1.459.555/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento:
14-
0
2-2017, data da publicação/fonte: DJe 20-
0
2-2017).

3. - N
a hipótese, o apelante até abriu comunicação para que
uma das fornecedoras
fizesse análise técnica d
o produto
adquirid
o
com suposto vício de qualidade
, mas quando da fase de agendamentos (prontamente disponibilizados
por uma das rés
) ele, não prosseguiu com a sistemática
que dele era razoavelmente esperada
, isto é, não permitiu que as rés sanassem eventuais vícios de qualidade do refrigerador adquirido, no prazo de 30 (trinta) dias,

de acordo como regramento contido no art. 18, do Código de Defesa do C
o
nsumidor.

4
. -
Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004099-47.2021.8.08.0048.

APELANTE: ANISIO DA SILVA.

APELADAS: ELECTROLUX DO BRASIL S. A., ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A. E LOJAS SIMONETTI LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A
nisio da Silva

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença do id. 7711008 (fls. 01-4), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na “ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória” que ajuizou contra Electrolux do Brasil S. A.,
Lojas Simonetti Ltda. e Zurich Minas Brasil Seguros S. A.
e o condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% do valor da causa.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “Afirma o autor que, em 26/06/2020, adquiriu com a ré Lojas Simonetti um refrigerador fabricado pela Electrolux, com serviço de garantia estendida prestado pela Zurich. Aduz que o produto apresentou defeito de fabricação (parou de funcionar ..., razão ela qual compareceu à revendedora, que o orientou a contatar a assistência técnica. Todavia, não obteve sucesso no atendimento, pois a assistência jamais compareceu, permanecendo com o refrigerador inutilizado Nessa senda, requereu em tutela de urgência a substituição do produto. No mérito, pediu a confirmação da medida e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.”

Nas razões recursais (id. 7711011 – fls. 01-13) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA em que o autor, ora apelante, requer que a substituição do produto e requer ainda indenização pela demora e falta de assistência por parte da Apelada, tendo juntado provas documentais, fotos e requerido prova testemunhal” (fl. 02); 2) houve negligência na atuação dos prepostos das fornecedoras por não “substituir o aparelho refrigerador com defeito oculto” (fl. 03); e 3) “a causa reivindicada na inicial se traduz em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do fabricante, conforme previsão contratual” (fl. 04).

Requereu que seja o recurso provido e a sentença reformada “no sentido de acolher o pedido inicial”.

F
oram apresentadas contrarrazões pela
ré
Lojas Simonetti Ltda.

(id. 7711014, fls. 01-8)
e
pela
s
corré
s
Electrolux do Brasil S. A. (id. 7711015, fls. 01-9)
e
Z
urich Minas Brasil Seguros S. A.

(id. 7711016, fls. 01-10)
,
tod
a
s requerendo que seja negado provimento ao recurso.

Na
respeitável sentença há consistente fundamentação que
an
a
lis
a
o
s
fatos relacionados à relação de consumo, mormente os aspectos ligados ao produto adquirido, à atuação do consumidor e
ao modo de agir
da fornecedora
(vendedora)
no pós-venda
quando comunicada do suposto vício do produto questionado pelo autor
.

Nesse contexto,
em contraste às

proposições recursais acerca de
condutas ilícitas
praticadas pelas
fornecedoras,
observei
as seguintes
premissas
na respeitável sentença recorrida:

[...
]

A relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), visto que o autor e as rés se apresentam no mercado como consumidora [sic] final (art. 2º) e fornecedores de produtos e serviços (art. 3º), respectivamente.

Isso, todavia, não importa na inversão automática do ônus da prova, previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC, pois cabia ao autor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações, o que não ocorreu.

Isso porque, não obstante ele ter comprovado a aquisição do refrigerador com garantia estendida (ids. 6926923 e 6926925) e ser incontroverso que reclamou, ao menos com a assistência técnica autorizada da ré Electrolux, a respeito do suposto vício do produto, não há nos autos qualquer elemento de prova demonstrando o vício de qualidade que o torne inutilizável, como alegado, nos termos do art. 18, caput e §6º, do CDC.

Além disso, verifico que o autor não oportunizou às rés a análise e eventual reparo do problema, em que pese ter sido aberta, em 04/03/2021, ordem de serviço para essa finalidade, agendando visita técnica para verificação do produto em 10/03/2021 (ids. 7306592 e 7348144). Isso porque, conforme informado no relatório de id. 7348143, o autor não foi localizado no dia agendado para a visita, o que foi confirmado pela representante da ré Electrolux em audiência. O técnico responsável pela avaliação narrou que teria ido até a casa do segurado (autor), conforme foto que anexou ao relatório (id. 7348147), e não logrou contato com o ele.

Outrossim, conforme alegado pelas rés e reiterado em audiência, após a tentativa frustrada de encontrar o autor em sua residência, foi feito novo contato com o demandante na tentativa de agendar a visita, ao que ele recusou a prestação do serviço. Ressalto, por oportuno, que o autor sequer impugnou tais alegações.

Em réplica, o autor se limitou a dizer que a foto acostada ao relatório da vistoria não correspondia à sua casa; entretanto, deixou de encaminhar o produto à assistência técnica, mesmo com a ordem de serviço em aberto.

E mais. Conquanto tenha mencionado na exordial que seu patrono teria comparecido à assistência técnica, localizada no município de Aracruz, para reagendar a avaliação, não há nenhuma prova disso.

Pelo contrário, a representante da assistência autorizada da Electrolux, ouvida em juízo, não só desconhecia qualquer contato feito pelo patrono do autor, como também confirmou a tentativa frustrada de vistoria por ausência dele no local, e a recusa em reagendar o serviço.

[...]

Dessa maneira, apurou-se que “
o autor não oportunizou às rés a análise e eventual reparo do problema, em que pese ter sido aberta, em 04/03/2021, ordem de serviço para essa finalidade, agendando visita técnica para verificação do produto em 10/03/2021 (ids. 7306592 e 7348144)”.

Outrossim,
observou
-se
no caso
a disponibilidade dos fornecedores
em atender
o consumidor
na resolução de eventuais problemas
do
produto adquirido
,
dada a fundamentação no sentido de que
“
após a tentativa frustrada de encontrar o autor em sua residência, foi feito novo contato com o demandante na tentativa de agendar a visita, ao que ele recusou a prestação do serviço”.

O
artigo 18,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, trata dos chamados vícios por inadequação. O dispositivo estabelece que “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Vê-se, assim, que de acordo com a norma em foco a responsabilidade do fornecedor surge quando o produto se torna impróprio ou inadequado para o consumo por irregularidade na quantidade ou qualidade apresentada e ainda nos casos em que em razão dos mesmos vícios (de quantidade ou qualidade) haja diminuição do valor do bem.

Todavia, o apelante até abriu comunicação para que uma das fornecedoras fizesse análise técnica do produto adquirido com suposto vício de qualidade, mas quando da fase de agendamentos (prontamente disponibilizados por uma das rés) ele
não prosseguiu com a sistemática
que dele era razoavelmente esperada
, isto é, não permitiu que as rés sanassem eventuais vícios de qualidade do refrigerador adquirido, no prazo de 30 (trinta) dias,

de acordo como regramento contido no art. 18, do Código de Defesa do C
o
nsumidor.

Logo, não subsiste a demonstração do ilícito apontado pelo apelante. A propósito, revela-se oportuno reproduzir o seguinte venerando precedente colacionado na respeitável sentença:

[...
]

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. TABLETS. VÍCIO DE QUALIDADE. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONSERTO NO PRAZO LEGAL. PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ART. 18, § 1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA 1)
Estabelece o art. 18 do CDC que, em caso de vício, o produto deve ser encaminhado para conserto e a reparação deve se dar no prazo de 30 dias. Logo, o direito de exigir uma das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC, não ocorre de forma automática e no momento da constatação do vício pelo consumidor, sendo necessário que este oportunize ao fornecedor o conserto do produto. 2) Na hipótese dos autos, analisando o conjunto probatório, verifica-se que o recorrente não oportunizou a ré o conserto do produto no prazo previsto do art. 18, § 1º, do CDC
. Ao contrário, ao constatar o vício de qualidade nos aparelhos ajuizou a ação buscando a restituição do valor pago, quando deveria ter procurado à assistência técnica para a reparação do defeito. Somente após o decurso do prazo de 30 dias, e desde que não tenha havido reparo, é possível pretender uma das alternativas legais. A alegação da essencialidade dos aparelhos para o desempenho da atividade laborativa não foi comprovada. Sequer há referência ao tipo de atividade exercida pelo recorrente. 3) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, sob condição suspensiva. (TJ-AP - RI: 00086631020198030002 AP, Relator: Juiz convocado DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO, Data de Julgamento: 24/09/2020, Turma recursal)

[...]

No mesmo sentido, cito excerto de venerando aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FORNECEDOR. INTERMEDIAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA. 1. Há julgamento extra petita quando decidida a causa fora dos contornos da lide, que são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir eleita pela parte autora da demanda e dos limites do pedido veiculado em sua petição inicial. 2.
Ausência de norma cogente no CDC, que confira ao consumidor um direito potestativo de ter o produto trocado antes do prazo legal
.
1
Não se colhe dos autos nenhum comportamento abusivo da empresa recorrente, que permite a troca da mercadoria no prazo de 3 (dias) para beneficiar o consumidor diligente. 3. Na hipótese,
não sendo reparado o vício pela assistência técnica no prazo de 30 (trinta) dias
, o consumidor poderá exigir do fornecedor, à sua escolha, as três alternativas constantes dos incisos I, II e III do § 1º do artigo 18 do CDC. 4. No caso concreto, o Tribunal local, ao determinar que a empresa, a fim de sanar suposto vício, tivesse que enviar, de forma direta e autônoma, o produto supostamente viciado à assistência técnica, bem como retirar os produtos de difícil remoção da residência do consumidor ou onde se encontrasse a mercadoria, encaminhando, se necessário, técnico ao local, de fato extrapolou os limites do pedido. 5.
A Terceira Turma já concluiu que a disponibilização de serviço de assistência técnica, de forma eficaz, efetiva e eficiente, na mesma localidade do estabelecimento do comerciante, afasta o dever do fornecedor de intermediar o serviço, sob pena de acarretar delongas e acréscimo de custos
. 6. Recurso especial da Lojas Americanas S.A. provido, prejudicado o recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. (REsp n. 1.459.555/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 14-02-2017, data da publicação/fonte: DJe 20-02-2017)

Portanto, nenhuma ilegalidade ficou demonstrada, porque não restou ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias concedido às fornecedoras para repararem a mercadoria supostamente defeituosa e restou demonstrada conduta prestativa de pelos menos uma das apeladas visando sanar eventual vício do produto.

Posto isso, nego provimento ao recurso e,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civi
l, m
ajoro
de 1
5
%
para 18% (
d
e
z
oito por cento) os honorários advocatícios
fixados na r
espeitável
sentença,
mantida a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais nos termos do artigo 98, § 3º, do
mencionado diploma legal.

É como voto.

1
- Meus, os destaques em negrito e em sublinhado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.